Tribunal: TJSP
Processo: 2245923-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é impetrante THIAGO SILVEIRA QUINELATO e Paciente GABRIEL
ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2245923-36.2020 - Mogi das Cruzes
Impetrante: Thiago Silveira Quinelato
Paciente: Gabriel Roberto do Nascimento Silva
Voto no 23.832
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Thiago Silveira Quinelato, advogado, em favor de
GABRIEL ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA, denunciado como
incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei
11.343/2006, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mogi das Cruzes.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que ocorra a revogação da prisão preventiva, sendo expedido o
respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
3
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega, também, que estão ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Por fim, entende que houve
cerceamento de defesa pela não realização da audiência de custódia.
Indeferida a liminar (fls. 36/37) e prestadas as
informações (fls. 41/44), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 47/63).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, na medida
que, em tese, no dia 03 de setembro de 2020, por volta das
11h25min, na Rua Carlos Rissoni, na altura do imóvel de número 240,
Vila Natal, guardava, para fornecimento a terceiros, cerca de 71,68 g
(setenta e um gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha e
aproximadamente 19,58 g (dezenove gramas e cinquenta e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
4
centigramas) de cocaína, parte em pó e parte em forma de crack, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
cometendo os fatos nas imediações de estabelecimento de ensino.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
Consta dos autos que policiais civis receberam
informações acerca da prática de mercancia de
entorpecentes no local dos fatos. O local é uma área
de mata aberta, e, por isso, foi solicitado apoio da
Guarda Civil Municipal. Chegando ao local com uma
viatura
policial
descaracterizada,
os
policiais
visualizaram o custodiado encostado no tronco de uma
árvore. Os policiais se aproximaram do autuado,
momento em que este questionou qual droga eles
queriam. Após, rumou para o interior da mata e, em
seguida, retornou com uma sacola plástica, contendo
substâncias semelhantes a maconha, crack e cocaína.
Ao apresentar as substâncias aos policiais civis, estes
deram voz de prisão ao autuado. Em revista pessoal,
os policiais ainda localizaram, em poder do autuado, a
quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), além de um
telefone celular. Após a revista, o policial Daniel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
5
algemou a mão direita do autuado e, no momento em
que pegou seu braço esquerdo para algemar, o mesmo
partiu para cima do policial Leandro, o qual se
desvencilhou e efetuou um disparo com sua arma, no
sentido do solo. O disparo acabou por acertar a perna
esquerda do autuado, mais precisamente na altura do
joelho. O custodiado foi encaminhado para o Hospital
das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde permanece
sob os cuidados médicos e sob escolta da Guarda
Municipal.
O laudo prévio atestou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas (fls.28/32).Com efeito, em um
juízo sumário, observa-se pelas condições em que se
desenvolveu a ação que o custodiado praticava a
traficância. Malgrado o custodiado seja primário, não
se pode olvidar da periculosidade concreta de sua
conduta, revelada pela quantidade de droga e
variedade, o que faz denotar o risco que representa
para a coletividade. Desse modo, a prisão do autuado
é necessária para a garantia da ordem pública e não
pode ser substituída por outras medidas cautelares que
são insuficientes para inibir a prática de novos delitos
pelos indiciados.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, grave crime de tráfico de drogas, que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
6
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por fim, como muito bem apontado pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça
expediu a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, aos
Tribunais e magistrados, sugerindo a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19, tendo
como finalidades específicas:
“I
a proteção da vida e da saúde das pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
7
privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os
servidores e agentes públicos que integram o sistema
de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo
daqueles que integram o grupo de risco, tais como
idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras,
respiratórias
e
outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir a
um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio,
com
especial
atenção
para
diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
II redução dos fatores de propagação do vírus, pela
adoção
de
medidas
sanitárias,
redução
de
aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e
socioeducativas, e restrição às interações físicas na
realização de atos processuais; e
III

garantia
da
continuidade
da
prestação
jurisdicional, observando-se os direitos e garantias
individuais e o devido processo legal”.
Foi recomendado aos Tribunais e magistrados,
nos termos do artigo 8o da referida norma do CNJ, a não realização
das audiências de custódia, na forma do artigo 310, §§3o e 4o, do
Código de Processo Penal, por considerar a pandemia de COVID 19
motivo idôneo, “em caráter excepcional e exclusivamente durante o
período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
8
do vírus”.
Nesse sentido, o Conselho Superior da
Magistratura de São Paulo editou o Provimento no 2545/2020,
determinando a suspensão “dos prazos processuais, o atendimento
ao público, as audiências (exceto as de custódia e as de
apresentação, ao juiz, de adolescente em conflito com a lei
apreendido e representado) e as sessões do Tribunal do Júri, pelo
prazo inicial de 30 (trinta) dias, mantidas as atividades internas das
unidades judiciais e administrativas, iniciando
‐
se tal prazo de
suspensão a partir de 16 de março de 2020, inclusive”.
Posteriormente, foi instalado o Sistema Remoto
de Trabalho nos processos digitais, mas a realização das audiências
de custódia permaneceu suspensa (Provimento CSM no 2.554/2020).
Dessa forma, inexiste inconstitucionalidade
nessas normas, uma vez que estão amparadas no artigo 5o, caput
(garantia ao direito à vida), no artigo 6o, caput (direito social à saúde),
no art. 7o, inciso XXII (redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança), no art. 23, inciso II
(incumbe à União, Estados e Municípios zelar pela saúde); no artigo
24, inciso XII (competência concorrente desse entes para cuidar da
saúde), dentre outros que tratam da garantia do direito à saúde pelo
cidadão.
Ademais, como muito bem apontado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245923-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.832
9
Eminente Procurador de Justiça Jorge Assaf Maluly, em seu parecer:
O direito à ampla defesa e do contraditório da paciente
não foi violado, no âmbito de uma pandemia, porque se
preferiu com a suspensão das audiências de custódia
preservar-se a saúde da mesma, bem mais valioso que
o
processual,
aliás,
também
assegurado
pela
Constituição Federal.
Protegeu-se não apenas a saúde da paciente como a
do próprio impetrante, advogado, do magistrado, do
promotor de justiça, e dos demais servidores públicos.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator